Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734241-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA APELADO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, BRUNO FERREIRA ABIB D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, proposta por BRUNO FERREIRA ABIB em desfavor de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA e de BRUNO FREITAS CAMPOS, lastreada em Contrato de Mútuo e Outras Avenças, com o objetivo de fomentar a criação e desenvolvimento de moeda virtual digital denominada “bitcoin platinum”. Emendas apresentadas sob o ID no 26497555 e no 26696675. Citados nas diligências de ID's 30416057 (PAULO), 29875552 (LEOPOLDO), 30416447 (BRUNO) e 28239952 (CAMPOS E CAMPOS), os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, conforme certificado ao ID no 32080857. Sobreveio a decisão de ID no 32538427, a decretar a revelia dos réus e a determinar a retificação do cadastramento do feito com a exclusão de CAMPOS E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da emenda de ID no 26696675. Determinou-se conclusão dos autos para julgamento. Sentença prolatada ao ID no 40805447, a julgar parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato celebrado entre o autor e os réus PAULO e LEOPOLDO, condenando-os à restituir ao autor o valor de R$ 300.000,00 acrescido de juros de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo IGP-M, ambos computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos réus, além de multa de 2%, nos termos da Cláusula 4.1 do referido contrato. Em razão da sucumbência mínima do autor, os réus foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação). O autor requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID no 43170972), a qual foi recebida com a determinação de intimação dos réus para cumprimento voluntário da obrigação (ID no 44725269). Intimados (ID's 47031394, 47723076 e 44725269), os devedores quedaram-se inertes, sendo deferida a consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas Sisbajud (ID no 49847478), Infojud (ID no 50188359) e Renajud (ID no 50188400). Ante o requerimento de penhora via Renajud (ID no 56885768), foi deferido o registro de bloqueio para transferência dos veículos de placa NFM-2703 (Toyota/Fielder) e placa CPI-2487 (GM/Corsa) ao ID no 57739072. Quanto ao requerimento de decretação de indisponibilidade de bens em nome dos executados por meio do Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, restou indeferido o requerimento (ID no 59193312). O credor comunicou a interposição de recurso ao ID no 60006716 (AGI no 0706984-89.2020.8.07.0000), ao qual foi negado provimento, nos termos do ofício da 5a Turma Cível de ID no 116530810. O exequente requereu a penhora de imóveis (ID no 62441807), bem como a restrição de circulação e/ou transferência dos veículos penhorados nos autos. Sobreveio decisão de ID no 64772602, a indeferir a penhora dos imóveis indicados, porquanto haveria averbação de gravame com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade em seus registros. Quanto aos veículos, deferiu-se o registro da constrição e a expedição de mandado de remoção e intimação (ID no 66143386). O requerimento do credor de ID no 70196362 foi deferido ao ID no 70468247 para oficiar à Secretaria de Recursos Humanos do Senado Federal para que fornecesse eventuais informações cadastrais do servidor comissionado Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior, CPF no 599.409.486-20. Ofício do Senado Federal de ID no 72286609, a comunicar ao juízo que o devedor PAULO foi nomeado em 16.12.2019 “para exercer cargo em comissão de Auxiliar Parlamentar Intermediário, AP-06, no Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e exercício no Bloco da Liderança da Minoria no Congresso Nacional. Em 18/12/2019, tomou posse e entrou em efetivo exercício das atribuições”. Ao ID no 73609530, o credor requereu a intimação do devedor PAULO para indicar bens passíveis de constrição, o que foi negado por meio da decisão de ID no 74389354. O exequente comunicou a interposição de recurso ao ID no 76778476 (AGI no 0748471-39.2020.8.07.0000), ao qual foi indeferida a tutela recursal, nos termos do ofício da 5a Turma Cível de ID no 77078275. Seguiu-se a decisão de ID no 77219490, que suspendeu o feito em face da ausência de bens dos devedores passíveis de penhora, na forma do art. 921, III, do CPC. O credor requereu aos ID's 77720809 e 78849225 a intimação do devedor LEOPOLDO para indicar a localização dos veículos penhorados nos autos e a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, o que foi indeferido pela decisão de ID no 79206589, deferindo-se a inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes via convênio Serasajud. Determinou-se o retorno dos autos ao arquivo. Ao ID no 81649004, o credor comunicou a interposição de recurso (AGI no 0702123-26.2021.8.07.0000), o qual restou provido, conforme ofício da 5a Turma Cível de ID no 93008422, a fim de determinar intimação do executado/agravado LEOPOLDO para que indicasse o paradeiro dos veículos de placa NFM-2703 (Toyota/Fielder) e placa CPI-2487 (GM/Corsa), sob pena de caracterização de ato atentatório à justiça. Foi proferida a decisão de ID no 82007945, a manter o ato agravado por seus bastantes fundamentos e a determinar o cumprimento da decisão da Corte Revisora. Mandado de intimação expedido ao ID no 90241995 e devolvido sem cumprimento ao ID no 105551228. A decisão de ID no 110614195 determinou a expedição de nova carta precatória de remoção, avaliação e intimação quanto aos veículos penhorados nos autos, a qual foi expedida ao ID no 111490303 e devolvida sem cumprimento ao ID no 117487830. O credor requereu a penhora de eventuais créditos a serem adjudicados ao executado PAULO no rosto dos autos de no 5059068-46.2021.8.13.0024, em trâmite perante o juízo da 4a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte-MG (ID no 112831587), o que foi deferido ao ID no 113278870, até o limite do débito de R$ 998.267,19. O devedor PAULO compareceu espontaneamente aos autos (ID no 114769034) e suscitou a nulidade da citação na fase de conhecimento, porquanto já teria sido exonerado do cargo em comissão quando a diligência de citação fora cumprida junta ao antigo órgão empregador. Foi apresentada "contestação" pelo devedor PAULO ao ID no 117174923. Manifestação do credor no ID no 119660161, na qual pugna pela rejeição da alegação de nulidade da citação e pede tutela provisória para, na eventualidade de nulidade da citação, anotar a existência da presente ação na matrícula/registro dos bens localizados no inventário do genitor do executado, objetivando resguardar o resultado útil do processo e se evitar maiores fraudes em relação ao autor e a eventuais terceiros. O devedor LEOPOLDO acosta ao ID no 121305877 documentos, com alegação de que comprovariam o cumprimento da sua obrigação contratual. Sobreveio a decisão de ID no 129482327, que afastou a alegação de nulidade da citação e manteve todos os atos processuais praticados. Na oportunidade, recebeu a contestação como impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a alegação de cumprimento da obrigação apresentada pelo devedor LEOPOLDO. Interposto agravo de instrumento pelo devedor PAULO, foi deferido efeito suspensivo (AGI no 0725815-20.2022.8.07.0000), consoante ID no 133958998. Em seguida, julgado o recurso, deu-se provimento para declarar a nulidade da citação do devedor PAULO, bem como de todos os demais atos processuais praticados após o referido ato processual com relação ao devedor recorrente (ID no 152132239). Considerando-se que houve comparecimento do réu PAULO aos autos, procedeu-se à sua intimação para pagamento voluntário do débito ou opor embargos à monitória, a contar da publicação da decisão de ID no 152251454, na forma do art. 231, VII, do CPC. Na petição de ID no 152397830, o autor esclareceu que não mais se trata de ação monitória e que o réu já teria apresentado contestação nos autos. Requereu a retificação da inexatidão material. Sobreveio a decisão de ID no 153247827, que corrigiu a indicação do rito processual e facultar ao réu apresentar/ratificar sua defesa nos autos, a contar da publicação da decisão. O réu não se manifestou, consoante certificou a diligente Secretaria do Juízo sob ID no 156449107. O autor, na petição de ID no 166311398, renova o pedido de concessão de tutela de urgência para anotar a existência da presente ação na matrícula/registro dos bens imóveis constantes do inventário do genitor do réu, com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo e evitar fraudes em relação ao autor ou terceiros. É o relatório dos fatos essenciais”. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (ID 52815894): “Diante de tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para resolver o contrato celebrado entre o autor e Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior. Condeno o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos requeridos, além de multa de 2% sobre o total devido, nos termos da Cláusula 4.1 do referido contrato. Por conseguinte, resolvo o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu PAULO a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base nos artigos 85, §2o e 86, parágro único, ambos, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração e excepcional ampliação dos trabalhos com a repetição de ato processuais. Comunique-se com urgência ao honrado Juízo da 4a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte-MG a prolação desta sentença, solicitando-se adoção das providências necessárias ao reestabelecimento da ordem judicial emanada destes autos”. O requerido Leopoldo Faria de Paula Silva apela (ID 52815897). Nas razões recursais, suscita preliminarmente nulidade da sentença por carência de fundamentação: “o sentenciante ao decidir o feito não apreciou a manifestação do Apelante (ID 121305877), instruída com os documentos sigilosos – 1 (ID 121305878), 2 (ID 121305879), 3 (ID 121305880) e 4 (ID 121305881) –, suficientes a demonstrar o cumprimento de sua obrigação contratual, corroborada no desenvolvimento da moeda digital e, tampouco, declarou que a rescisão do contrato se deu única e exclusivamente pelos comportamentos do Executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR, sob o escopo de EXCLUIR a RESPONSABILIDADE CIVIL do Executado/Apelante LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA por AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL”. Alega que, “por boa-fé processual, instrui o recurso com documentos outros a saber, quais sejam, Carta Precatória Cível Cumprida (Doc. no 04); Imagens do Local da Entrega Espontânea – Veículo GM CORSA (Doc. no 05); CRLV – GM CORSA (Doc. no 06); TABELA FIPE – GM CORSA (Doc. no 07); Imagens do Local da Entrega Espontânea – Veículo Toyota Fielder (Doc. no 08); CRLV – Toyota Fielder (Doc. no 09); TABELA FIPE – Toyota Fielder (Doc. no 10), a pretexto de que o magistrado singular promova o abatimento proporcional com base na TABELA FIPE dos veículos penhorados da condenação do Executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR, cujo valor será objeto de ação regressiva, autorizando, desde já, a alienação antecipada dos veículos removidos, consoante postulação do Credor/Exequente (ID 133686570) – não apreciada pelo sentenciante”. Afirma que “diante dos esclarecimentos expostos, impõe-se a cassação da r. sentença, de modo que os presentes autos deverão ser remetidos ao Juízo de origem para o seu adequado prosseguimento, com a devida análise das questões jurídicas trazidas à baila neste arrazoado, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento, sob pena de supressão de instância”. Pede: “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para CASSAR a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para o enfrentamento das questões jurídicas em apreço”. O réu/apelado Bruno Ferreira Abib apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação por falta de interesse recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso. O requerido Paulo Marcos Almada de Abreu Junior interpôs recurso adesivo (ID 52816015). Em suas razões, também suscita preliminar de “nulidade da sentença por ausência de fundamentação”. Alega que “o também réu Leopoldo juntou provas da entrega do produto, comprovando que, em nenhum momento, os réus deixaram de entregar o produto. Pode-se constatar a sua existência, ou seja, desenvolvida e lançada no mercado, inclusive na bolsa no seguinte endereço: https://coinstats.app/coins/biticoinplatinum/”. Argumenta que “seu valor hoje é R$ 0,00 (zero centavo), afinal diante de nenhuma divulgação e ausentes todas as promoções que se fazem necessário para levar um produto ao sucesso, não há que se esperar resultado diferente”. Afirma que “se o produto foi desenvolvido e entregue, nenhuma razão assiste ao autor Bruno Ferreira Abib em buscar satisfazer a sua insatisfação e frustação buscando reparação financeira e para tanto alegando que há por parte do ora recorrente ocultação de bens e requerer, nos autos do processo do seu progenitor, anotação nas matrículas dos bens arrolados no processo de inventário. Na verdade, tal atitude, explicita uma litigância de má fé, tendo em vista que, nenhuma razão lhe assiste”. Pede: “Ante o exposto, requer que a presente apelação adesiva seja: (i) CONHECIDA e PROVIDA (ii) A r. Sentença seja CASSADA, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para o enfrentamento das questões jurídicas em apreço; (iii) Caso não acate a nulidade requerida, que a r. Sentença seja reformada para garantir a não condenação do ora apelante, tendo em vista a entrega do produto acordado e comprovada nos autos; (iv) Que seja notificado o juízo da 4a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte MG para não proceder a anotação nas matrículas dos bens arrolados no processo de inventário de Paulo Marcos Almada de Abreu porque não há dívida a ser paga. (v) Prazo legal para juntada da procuração”. Além do recurso adesivo, o réu Paulo Marcos Almada de Abreu Junior apresentou contrarrazões ao recurso do corréu LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, pela cassação da sentença (ID52816021). O réu/apelado Bruno Ferreira Abib apresentou contrarrazões ao recurso adesivo. Preliminarmente, suscita preliminar de não conhecimento do recurso: “pretende o Recorrente adesivar o recurso de Apelação do corréu Leopoldo, à mingua de recurso e/ou sucumbência da parte Autora, o que não encontra correspondência na regra processual”. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. As partes foram intimadas para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 53295814). Leopoldo Faria de Paula Silva afirmou que, como se trata de litisconsórcio, “os atos e as omissões de um litisconsorte não prejudicam os outros, mas podem beneficiá-los” (ID 53526122). Aduz que a preliminar de não conhecimento do recurso, havido por intempestivo, “deve ser totalmente rechaçada por este E. TJDFT, impondo-se o conhecimento do arrazoado”. Paulo Marcos Almada de Abreu Junior não se manifestou (ID 53524575). É o relatório. Decido. O recurso principal e o adesivo não devem conhecidos. Na sentença recorrida, restou anotado: “Sobreveio a decisão de ID no 129482327, que afastou a alegação de nulidade da citação e manteve todos os atos processuais praticados. Na oportunidade, recebeu a contestação como impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a alegação de cumprimento da obrigação apresentada pelo devedor LEOPOLDO. Interposto agravo de instrumento pelo devedor PAULO, foi deferido efeito suspensivo (AGI no 0725815-20.2022.8.07.0000), consoante ID no 133958998. Em seguida, julgado o recurso, deu-se provimento para declarar a nulidade da citação do devedor PAULO, bem como de todos os demais atos processuais praticados após o referido ato processual com relação ao devedor recorrente (ID no 152132239)”. Conforme destacado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0725815-20.2022.8.07.0000 (minha relatoria)[1], foi declarada a nulidade da citação do devedor Paulo Marcos Almada de Abreu Junior e dos atos processuais por ele praticados, e não praticado por outros devedores, tais como o apelante Leopoldo. Frise-se: a sentença recorrida ateve-se ao devedor PAULO MARCOS, não cabendo análise de eventuais atos praticados pelo devedor LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA (apelante); tanto assim o é que, pela sentença recorrida, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato celebrado entre Bruno Ferreira Abib e Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior. Além disto, o apelante Leopoldo, também devedor, já havia sido condenado (sentença de ID 52815545, proferida em 26 de julho de 2019) a restituir ao autor “R$300.000,00 (trezentos mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo IGPM e multa de 2%, nos termos da cláusula 4.1 do Contrato”. E contra tal sentença o ora apelante Leopoldo não se insurgiu, e a sentença transitou em julgado (ID ....). Assim, patente a falta de interesse recursal de LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA (falta de interesse recursal), do que decorre o não conhecimento do recurso. Não conhecido o recurso principal, não se conhece do recurso adesivo, seja porque subordinado ao primeiro (artigo 997, §2o, CPC: “§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa...”), seja porque não foi interposto pela parte adversa (no caso, o autor Bruno Ferreira Abib), mas sim por litisconsorte passivo (Paulo Marcos Almada de Abreu Junior), o que não se coaduna com a determinação do artigo 997, §1o, CPC: “§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.” Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO POR LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 997 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. "3. Por força do art. 997, § 1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo atrelado à apelação manejada por litisconsorte. A adesão é sempre a um recurso contraposto da parte adversária, e não a um recurso paralelo. ( )" (Acórdão 1288609, 07025585020198070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apelação adesiva não conhecida” 4. Apelação adesiva não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida” (Acórdão 1655004, 07172526820218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação nem do recurso adesivo (art. 932, III do CPC). Publique-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. [1]“Como visto, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada a alegação de nulidade de sua citação nos autos da ação monitória. O agravante alega, em síntese, que não mais trabalhava ou exercia qualquer atividade no local da citação. Assevera que ‘A relevância dos fundamentos se afigura límpida e iniludível, na medida em que restou demonstrada nos autos o preenchimento dos requisitos fixados pela norma de regência, mormente a incapacidade de prosseguimento dos autos de origem sem o consequente prejuízo para o Agravante, em virtude do consequente bloqueio de bens e/ou direitos do Executado/Agravante e demais medidas que porventura poderão serem tomadas na Ação Monitória, portanto, devendo ser suspensa Ação Monitória em face da nulidade da citação do Agravante.”- ID37941825, p. 4 – grifei. Como relatado, o agravante PAULO MARCOS foi dado por citado no local de trabalho. No entanto, a prova é no sentido de que não mais trabalhava, nem exercia qualquer atividade na Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais - local da citação (ID37941841) - desde 01/01/2019(exoneração constante do Diário Oficial de Minas Gerais, Caderno 1 - ID 37941841) - citação efetuada em 20/02/2019(ID37941841). Por isto e conforme alega o agravante, deve-se reconhecer o vício da citação, razão por que, diferentemente do apontado na decisão agravada, inaplicável o citado §4o do artigo 248 do CPC (...). Forte em tais argumentos, dou provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da citação do Agravante PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR nos autos da ação monitória (autos n. 0734241-57.2018.8.07.0001), bem como de todos os demais atos processuais praticados após o referido ato processual com relação ao agravante”. (Acórdão 1658880). Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora